Tribunal: STF
Processo: Rcl 49034
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0012410-53.2017.5.15.0034, que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011).
    Na inicial, o Município expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    Na data de 03.11.2017, Bernadete Ribeiro da Cruz Teodoro propôs, no Posto Avançado do Trabalho da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, uma Reclamatória Trabalhista em face do ora Reclamante. O processo instaurado foi autuado, como pontuado, sob o nº. 0012410-53.2017.5.15.0034.
    Alegou, o(a) jurisdicionado(a), em resumo, que foi contratado(a) pela Associação Amigos do Theatro Avenida AATA, associação mantida pelo Município Reclamante, o qual tinha interesse na atividade prestada por essa entidade.
    Relatou, em complemento, que embora a relação jurídica que mantinha com a AATA fosse de natureza empregatícia, esta não observou esse direito e tampouco lhe pagou todas as verbas correspondentes.
    Sustentou, por esse motivo, que o Reclamante deveria ser condenado solidariamente ou mesmo subsidiariamente no pagamento de todos os créditos que lhe fossem concedidos naquele feito.
    Após sua regular notificação, o Município apresentou defesa em forma de Contestação, oportunidade na qual alegou não possuir responsabilidade solidária ou, sequer, subsidiária.
    Remetido os autos à conclusão, foi proferida sentença para condenar a entidade AATA a pagar verbas pleiteadas, e ainda, condenar solidariamente o Município de Espírito Santo do Pinhal no pagamento desses valores.
    Opondo-se a essa decisão, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário, conhecido mas não provido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região TRT15.
    Permanecendo inconformado, interpôs, o Reclamante, Recurso de Revista, que foi inadmitido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região TRT15.
    Irresignado, interpôs o reclamante Recurso de Agravo de Instrumento, ao qual foi negado seguimento pelo no Colendo Tribunal Superior do Trabalho TST através de acórdão publicado em 19.08.2021.
    (...)
    A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, nos autos do processo trabalhista nº. 0012410-53.2017.5.15.0034, como afirmado, não preservou a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16.
    (...)
    Nela, restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária. Daí, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos atos deste.
    E este é o entendimento que deve ser adotado quer se fale em responsabilidade subsidiária ou solidária.
    O simples inadimplemento das obrigações laborais assumidas pela primeira Reclamada (AATA) não acarreta a responsabilização solidária ou subsidiária do ora Reclamante, sendo inafastável a verificação da culpa da entidade pública no caso concreto para a imputação de tal ônus.
    Não há nos autos, contudo, nenhum elemento que demonstre a existência de culpa in vigilando do Município para com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região - TRT15, preservando a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal - STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº. 16 e, por consequência, julgando procedente a presente Reclamação. (fl. 13).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 ( Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão denegatória do recurso de revista interposto pela parte autora foi publicado em 19/8/2021.
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso, a Justiça Laboral imputou responsabilidade ao Município Reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 10, fls. 10/11):
    As partes reclamadas firmaram contrato de gestão compartilhada cujo objeto foi "o gerenciamento de pessoal, manutenção do Theatro Avenida, elaboração de pauta/agendamento cultural, administração de bilheteria e demais atividades pertinentes ao equipamento cultural respectivo." (ID's. 536f649, a3a08fc e Anexo ao Decreto nº 3.827/10 que fixou as condições de concessão administrativa do teatro - ID. 8B4170a).
    A despeito deste relator entender que os convênios/termos de gestão equiparam-se aos típicos contratos de terceirização, tendo em vista que, da mesma forma, nestes casos o ente público beneficia-se da mão de obra prestada, tendo aplicação o entendimento disposto na Súmula nº 331 do C. TST e na Súmula nº 128 deste E. TRT da 15ª Região, o caso dos autos é peculiar.
    Como bem asseverado na Origem, após análise dos termos firmados nos contratos de gestão compartilhada, constata-se que não se trata de terceirização de mão de obra, mas sim da administração e gerenciamento de pessoal pelo ente público com a finalidade de viabilizar o funcionamento e manutenção de um patrimônio municipal, em que, para liberação de verbas públicas, o recorrente figurou como gestor e a primeira ré como cogestora.
    Da leitura das cláusulas contratuais constantes nos referidos documentos, ressai que o segundo réu tinha a prerrogativa de interferir diretamente nas atividades desenvolvidas no teatro, indicando pessoal especializado para operar equipamentos de som e iluminação, podendo haver isenção de cobrança de taxas, quando de interesse do município, constando a previsão da reserva de 30 lugares destinados a autoridades e convidados do recorrente; além de manter a "AATA" quase que exclusivamente com recursos municipais, impedindo que esta adquirisse bens em nome próprio, mesmo mediante aquisição ou doação por terceiros e haver cláusula determinando a entrega ao segundo réu das doações e legados eventualmente recebidos, assim como dos bens adquiridos e os excedentes financeiros gerados ao longo do contrato em caso de sua extinção ou desqualificação da cogestora, bem como determinação de comunicação ao Departamento Municipal de Cultura e Turismo, entre outras tantas coisas, acerca das aquisições de bens móveis, imóveis e acervo adquirido ou doado para ser patrimoniado pelo município.
    Acrescente-se que após extinta a contratação o recorrente passou a cuidar diretamente da manutenção e do gerenciamento do Theatro Avenida, de modo direto e sem a intermediação da "AATA", devendo ser considerado como sucessor, para fins exclusivamente trabalhistas.
    Aliás, no Anexo ao Decreto nº 3.827/10 que trata das condições de concessão administrativa do teatro, há expressa menção, em seu artigo 11 da responsabilidade solidária ao dispor ser a cessionária solidariamente responsável pelas obrigações decorrentes de salários, chachês, acidentes de trabalho, seguros e outros, de ordem civil, trabalhista ou autoral de seus artistas, funcionários e ajudantes (ID. 8b4170a - Pág. 4).
    Portanto, comungo do entendimento exarado na Origem no sentido de que o recorrente deve ser responsabilizado solidariamente pelas verbas devidas ao reclamante, uma vez que manteve-se no controle das atividades contratadas, gerindo a execução das mesmas.
    À toda evidência, constata-se que a gestão compartilhada havida implicou na responsabilidade solidária dos contratantes em relação às obrigações assumidas perante terceiros na execução dos serviços objeto do contrato. 
    Por tais fundamentos, acrescidos àqueles contidos na decisão originária, os quais adoto também como razões de decidir, nego provimento ao apelo. 
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente praticado pela Administração, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade solidária ao Reclamante (Processo 0012410-53.2017.5.15.0034).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente